Tribunal: TCU
Processo: 032.403/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1686/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.970/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 828/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1686/2023-TCU-Plenário , bem como reconhecer a perda de objeto da determinação contida no subitem 9.2.1 do mesmo acórdão e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.403/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Dnit desta deliberação, enviando-lhe cópia dos pareceres que a fundamentam.